Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório quando as provas colhidas, notadamente o depoimento da vítima, que reconheceu o menor como autor do ato infracional, corroborado em Juízo pelas declarações da testemunha policial responsável pela apreensão em flagrante, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.
III - Nos atos infracionais contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que reitera na prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, não tendo as medidas anteriores surtido o efeito ressocializador esperado, o que indica também a inviabilidade de retorno a qualquer delas.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.